Tribunal: TJDFT
Processo: 0729743-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729743-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa busca a declaração de ilegalidade da busca veicular, a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial fundamentada em denúncia anônima e posterior busca veicular; (ii) determinar a suficiência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e (iv) examinar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial foi legitimada pela fundada suspeita decorrente de denúncias anônimas corroboradas por investigações e flagrante de venda de drogas, conforme prevê o artigo 244, do Código de Processo Penal. 4. A materialidade do delito foi comprovada pela apreensão de 24 porções de cocaína no veículo do réu (51,02 g), conforme laudos periciais. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais envolvidos e pelo testemunho do usuário abordado, que confirmou a compra. 5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inviável, pois o réu não preenche os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, dada sua reincidência e dedicação a atividades criminosas. 6. A substituição da pena privativa de liberdade é igualmente inviável, nos termos dos artigos. 44 e 77, do Código Penal, considerando a pena fixada (7 anos) e a reincidência do réu. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, “b”, § 3o, 44 e 77. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800063, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2023; STJ, AgRg no HC no 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.08.2023. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LXI, da Constituição Federal; 157 e 302, ambos do CPP, alegando a nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas na busca veicular, porquanto tais medidas foram deflagradas a partir de denúncia anônima; b) artigos 386, inciso II e VII, e 564, inciso III, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a conjugação dos vícios referentes à prisão sem flagrante, busca ilegal e confissão inválida, contaminaram todo processo, de modo que deve ser reconhecida a sua anulação, absolvendo-se o réu, consequentemente; e c) artigo 28 da Lei no 11.343/06, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157 e 302, ambos do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O art. 244 do Código de Processo Penal permite a realização de busca pessoal sem mandado judicial em situações de flagrante ou fundada suspeita de que o indivíduo porta objetos ilícitos ou constitua prova de crime. (...) A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é válida quando há fundada suspeita baseada em elementos objetivos.” (AgRg no AREsp n. 2.742.738/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 386, inciso II e VII, e 564, inciso III, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito “As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas e para impor a ele o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Assim, para entender-se de forma diversa, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no REsp n. 1.888.916/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Tampouco deve prosseguir o recurso quanto ao suposto malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/06, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003